Tribunal: TCU
Processo: 040.964/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1199/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.964/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Élcio Luís Santana (CPF XXX.519.948-XX); Emerson Eduardo Viana de Jesus (CPF XXX.784.475-XX); Felipe Moreira de Christo (CPF XXX.240.687-XX); Jurandy Helder Franca de Alencar (CPF XXX.013.771-XX); Leonardo Brandão Araújo (CPF XXX.155.722-XX); Leonardo Magalhães Castro (CPF XXX.808.106-XX); Luciana Fernandes Martins (CPF XXX.214.901-XX); Luciano Vidal Damasceno Ferreira (CPF XXX.700.990-XX); Sandra Regina Karcher Monteiro (XXX.899.588-XX) e Thomas Magnum de Oliveira Santos (CPF XXX.791.055-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.